Tribunal: TJSP
Processo: 2230911-45.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO
O teor dos embargos sequer merecia conhecimento, pois suscita dois vícios incompatíveis entre si para o mesmo tópico (omissão e obscuridade). De todo modo, primando pelo mérito, os embargos foram conhecidos para serem rejeitados, uma vez que a gratuidade (cerne da insatisfação do embargante) foi devidamente rejeitada pelo julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO
O teor dos embargos sequer merecia conhecimento, pois suscita dois vícios incompatíveis entre si para o mesmo tópico (omissão e obscuridade). De todo modo, primando pelo mérito, os embargos foram conhecidos para serem rejeitados, uma vez que a gratuidade (cerne da insatisfação do embargante) foi devidamente rejeitada pelo julgado embargado, indicando expressamente os elementos financeiros que obstam sua concessão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.